Tribunal: TCU
Processo: 009.161/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial oriunda de conversão do TC Processo 009.834/2010-9 , o qual teve por objeto auditoria realizada em contratos relativos a obras realizadas no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), constituída em cumprimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário . Considerando os pedidos formulados por Engevix Engenharia e Projetos S/A (peça 243), Nova Participações S.A. (peça 246), José Octávio Lisboa de Alvarenga (peça 259), Skanska Brasil Ltda. (peça 277), José Carlos Mendes Lopes (peça 279), Consórcio SPE (peça 283) e Promon S.A. (peça 284), por meio dos quais requerem a prorrogação do prazo para atendimento aos ofícios de citação expedidos nos termos do Acórdão 909/2021-TCU-Plenário (peça 192); Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório; Considerando ainda os pedidos de acesso a documentos classificados como sigilosos, bem como aos itens não digitalizáveis associados a peças constantes do presente processo, formulados por José Octávio Lisboa de Alvarenga e pelas empresas Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. e Skanska Brasil Ltda., bem como a manifestação da unidade técnica (peças 265 e 266); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) prorrogar o prazo para atendimento às citações promovidas nos termos do Acórdão 909/2021-TCU-Plenário , pelos seguintes períodos: a.1) por 90 dias para os responsáveis: Engevix Engenharia e Projetos S/A, Nova Participações S.A., José Octávio Lisboa de Alvarenga e José Carlos Mendes Lopes, nos termos das instruções de peças 255, 257, 262 e 282; a.2) por 120 dias para os responsáveis: Skanska Brasil Ltda., Consórcio SPE e Promon S.A., nos termos das instruções de peças 278, 285 e 286; b) deferir o acesso integral de José Octávio Lisboa de Alvarenga e das empresas Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. e Skanska Brasil Ltda., aos documentos juntados a estes autos, inclusive aos itens não digitalizáveis a eles associados, estendendo a autorização a todos os demais responsáveis arrolados que o solicitarem, firmando, previamente ao acesso, termo de cientificação dos solicitantes quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhes for autorizado, em razão da natureza sigilosa da documentação, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018, c/c o art. 17, § 1o, da Portaria-TCU 114/2020. 1. Processo TC- Processo 009.161/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alfredo Rafael Collado (XXX.149.648-XX); Consórcio SPE (11.476.212/0001-66); Engevix Engenharia e Projetos S/A (00.103.582/0001-31); Gerson de Mello Almada (XXX.907.068-XX); Jose Carlos Mendes Lopes (XXX.514.106-XX); Jose Octavio Lisboa de Alvarenga (XXX.757.588-XX); José Cláudio Gago Lima (XXX.102.348-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Nova Participações S.A. (02.357.415/0001-42); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Promon Engenharia Ltda (61.095.923/0001-69); Promon S.A. (05.315.149/0001-83); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Skanska Brasil Ltda. (02.154.943/0001-02). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Renato Oliveira Martins Bogner (OAB/SP 286.734), Bruno Francisco Cabral Aurelio (OAB/SP 24.7054), Eugenio Jose Guilherme de Aragão (OAB/DF 4.935), Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073), Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Tatiana Lins Cruz (OAB/SP 189.110), Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.